Tribunal: TJMT
Processo: 1010426-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010426-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA - CPF: 411.812.631-15 (AGRAVANTE), BERNARDO ZILIO - CPF: 478.336.029-49 (AGRAVADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - CPF: 036.289.691-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS E DANOS MORAIS
- JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA
COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010426-37.2024.8.11.0000 de decisão da11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação
Ordinária de Cobrança c/c Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera
Pars
e Danos Morais
, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A agravante alega que apresentou todos os documentos necessários que comprovam a sua dificuldade financeira, e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Afirma que no processo que corre em apenso, foi concedido o benefício.

Antecipação
de tutela recursal deferida
no ID.
211131151
.

Sem c
ontraminuta
conforme certificado
no ID.
214538165
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

A
agravante juntou cópia da sua declaração de imposto de renda do ano de
2023
na qual não constam ganhos expressivos e nem a relação de que possui bens em valor considerável
.

Desse modo, havendo prova suficiente para embasar a pretensão e inexistindo elementos que a infirmem, o deferimento do benefício é ato que se impõe.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
”
.

(N.U 1009620-02.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
”.

Posto isso,
dou
provimento
ao Recurso

para conceder a gr
atuidade de justiça à agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024